Tribunal: STF
Processo: RE 79569
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, do Estado de São Paulo, cobrada de cinemas, a título de exercício de poder de polícia. 
Inconstitucionalidade. 
Ofensa à Constituição. Inaplicabilidade do veto do art. 308, III, do Reg. Interno do STF. Recurso Extraordinário provido.